Tribunal: CARF
Processo: 13063.720076/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.720076/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.361 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOICE R. PETRY DREBES & CIA.LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Bárbara Santos Guedes (relatora), que lhe deu
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-50.773, de 22 de novembro
de 2019, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.720076/2019-81
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720076/2019-81

A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débito previdenciario, Debcad no 144806304,
no valor de R$ 7.649,58, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no
art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 15/02/2019
(fls. 09).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 20/02/2019 (fls. 02),
alegando, em síntese, que tal débito é indevido, vez que as GFIP foram retificadas,
novos débitos foram solicitados parcelamentos e houve pedido de revisão. Por fim,
requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção de Inclusão da Recorrente no Simples Nacional, por
concluir não ter a contribuinte regularizado o débito no prazo legalmente estabelecido.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/12/2019 (e-fl. 30) e
apresentou recurso voluntário no dia 18/12/2019 (e-fl. 31 a 34), com os fundamentos abaixo:
A Empresa teve sua inscrição no CNPJ na data de 21/01/2016, oportunidade em que fez
a adesão ao Simples Nacional. Por engano, a Empresa declarou GFIP como Empresa
Geral e não como optante pelo Simples Nacional. Com este procedimento, gerou
indevidamente débitos de contribuição previdenciária patronal. Após o recolhimento de
algumas competências, a Empresa não conseguiu mais cumprir os pagamentos, motivo
pela qual solicitou em 18/01/2018 o Parcelamento Simplificado Previdenciário —
Internet / e-CAC — no- 623048299 (modalidade RFB Lei 10522/02 — Simp.Empresa
Geral).
Após perceber o engano quanto ao débito gerado incorretamente (contribuição
previdenciária patronal), bem como quanto ao pagamento de algumas competências e
parcelamento de outras, por orientação de servidor da Agência da Receita Federal de
sua jurisdição, solicitou em 01/11/2018 o Cancelamento do Parcelamento por conter
débitos indevidos, bem como providenciou em 16/11/2018 a retificação das GFIP's
incorretas.
Na data de 28/11/2018, também por orientação de servidor da Agência da Receita
Federal de sua Jurisdição, solicitou a revisão dos débitos com a intenção de cancelar o
débito criado de forma indevida (contribuição previdenciária patronal — Debcad no
14.480.630-4).
Na data de 02/01/2019, a Empresa solicitou a opção ao Simples Nacional para o ano
base 2019. Esta opção foi Indeferida na data de 15/02/2019, tendo por motivo a
existência do débito previdenciário — Debcad n2 14.480.630-4 = contribuição
previdenciária patronal.
Na data de 20/02/2019, a Empresa Impugnou o termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, justificando tratar-se de débito incorreto, não devido, gerado por
GFIP transmitida de maneira incorreta. Na Impugnação foi citado o Protocolo da
solicitação junto à ARF — Santa Rosa/RS da Revisão do Débito — Debcad no
14.480.630-4.
II. 2 — Mérito
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720076/2019-81

Na data de 05/12/2019, a Empresa recebeu o Acórdão ng 04-50.773 da 22 Tuma de
Julgamento da DRJ/CGE, julgando Improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Alegaram a existência de débito em cobrança (fls. 17), não suspensos (exigibilidade
suspensa). A verificação do Relatório Complementar de Situação Fiscal citado no
acórdão — "voto" ocorreu na data de 16/04/2019. Acontece que por mais que tenha sido
protocolado na ARF — Santa Rosa na data de 28/11/2018 o "Pedido de Revisão de
Débito", o Despacho Decisório DRF/SAO/Gabinete n(2 900575.2019, foi datado
somente como sendo em 31/05/2019. Ou seja, a decisão de baixar por nulidade o
DEBCAD ng 14.480.630-4, foi em 31/05/2019, data posterior à verificação do
Relatório Complementar de Situação Fiscal pelos Julgadores da DRJ/CGE —
16/04/2019.
Levando em conta a certeza de que a cobrança do Debcad ng 14.480.630- 4
(contribuição previdenciária patronal) era indevida e que como tal não seria débito
impeditivo à Adesão ao Simples Nacional para o ano base 2019, a Empresa deixou de
cumprir as obrigações acessórias para Empresas tributadas pelo Lucro Real/Lucro
Presumido (DCTF, EFDContribuições e Demais Compromissos que ainda vão vencer
até o julgamento deste Recurso Voluntário); a Empresa tem recolhido os impostos pelo
Simples Nacional (ano base 2019), deixando com isso de fazer o recolhimento dos
impostos (federais/demais débitos e previdenciários), bem como de cumprir com os
demais compromissos para com as Fazendas Estadual e Municipal.
III — A CONCLUSÃO
À Vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
tornando procedente a Opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário 2019. A
cobrança do Debcad n2 14.480.630-4 (débito previdenciário patronal) impeditivo à
Opção ao Simples Nacional, é indevido. Deveria ter sido baixado por nulidade antes da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), ter
julgado a Manifestação de Inconformidade Improcedente.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido em
15/02/2019, em razão de débito previdenciário abaixo listado (fls. 09):
1) Débitos sob Processo
Número Debcad: 144806304
Valor INSS : R$ 7.649,58
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu que o débito acima
apontado estava em análise, pois era indevido, tendo apresentado, em 28//11/2018, pedido de
revisão e cancelamento de débito (fls. 10 a 15).
No recurso voluntário, a Recorrente volta a informar sobre o pedido de revisão de
débitos que estava pendente de análise quando da solicitação de opção pelo Simples Nacional e
conclui que, apenas em 31/05/2019, foi emitido o despacho cancelando o débito (fl. 44).
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720076/2019-81

A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN sem a
exigibilidade suspensa. Após notificada da existência de débito através do ADE, possui o
contribuinte prazo de 30 dias para regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
O caso em tela é sui generis, embora tenha sido emitido Termo de Indeferimento
da opção para o ano calendário de 2019, entendo que o débito motivador do indeferimento estava
suspenso após o prazo de regularização. Explico.
Conforme documentos juntados ao recurso voluntário, resta evidenciado que a
Recorrente, antes do pedido de solicitação de inclusão no Simples Nacional, protocolou pedido
de revisão e cancelamento do débito objeto do indeferimento à opção para o Simples Nacional –
fls. 35 e 36 e 38 a 40 e 42).
O documento de fl. 44, é um despacho decisório da DRF/SAO no 900575.2019, de
31 de maio de 2019, pelo qual a autoridade administrativa atesta que o contribuinte havia
solicitado a revisão de débitos em razão de GFIP declarada como empresa geral e o mesmo era
optante do Simples no período de 21/01/2016 a 31/12/2018, concluindo por fim pela nulidade do
débito, vide trecho do despacho abaixo transcrito:
O contribuinte em epígrafe apresentou pedido de revisão de débito pois teria declarado
GFIP como empresa geral e não como optante pelo Simples. Assim, foram gerados
indevidamente débitos de contribuição previdenciária patronal.
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que a empresa foi optante pelo Simples
Nacional de 21/01/2016 a 31/12/2018, período que abrange os débitos contestados.
Assim, assiste razão à empresa, pois os débitos de contribuição previdenciária patronal
são indevidos.
Pelo exposto, com base no §4°, inciso IV, art. 20 da IN RFB n° 1.784, de 19 de janeiro
de 2018,0 DEBCAD no 14.480.630-4 -deve ser baixado por nulidade.
Ainda que o pedido de revisão de débitos realizado pela Recorrente não tenha, por
lei, o poder de suspender a exigibilidade dos débitos, fato é que a impossibilidade de pagamento
ou parcelamento até 31/01/2019 se deu por culpa da demora na análise de dito requerimento. E
que, após analisado, o débito foi baixado por nulidade. Entendo existir, nesse caso, portanto, uma
relação de prejudicialidade do direito, pois existe um liame de dependência lógica entre as duas
causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do
julgamento daquela que a subordina.
Em outras palavras, é prejudicial aquela questão cuja solução dependerá não da
possibilidade nem da forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas sim do fundamento
desse pronunciamento. Trata-se, com efeito, de questão prévia a ser analisada em outro processo
e que versa sobre um antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito vinculando à
solução do presente processo.
Veja-se: o indeferimento ocorreu por débito posteriormente anulado.
Isto é, o indeferimento de inclusão no Simples Nacional se deu porque o processo
com pedido de revisão dos débitos estava pendente de análise no fim do prazo de regularização
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720076/2019-81

das pendências para que a inclusão na sistemática simplificada fosse concretizada. Nesses
termos, e no tocante a evitar decisões antagônicas, seria correto suspender o processo
considerado prejudicado até uma posição final da ação na qual há discussão que tenha
repercussão direta neste caso.
Diante de todo o exposto, concluo que em razão da relação de prejudicialidade
entre os processos, enquanto pairava a pendência relativa à revisão dos débitos, o presente
processo dependia daquele resultado e, por essa razão, entendo ser motivo que justifica a
suspensão do Pedido de Inclusão no Simples Nacional.
Outrossim, repisa-se que, após finalizada a análise do dito pedido de revisão de
débitos, o Decab no 14.480.630-4 foi baixado em razão de nulidade. Ora, nesses termos a
Recorrente está sendo gravemente prejudicada com o seu indeferimento de opção pelo Simples
Nacional por um débito que veio a ser anulado pela própria Receita Federal.
O indeferimento à inclusão do contribuinte no Simples Nacional, como no caso
ora em análise, é bastante severa para as empresas e só deve ser efetivado quando restar
configurado que a empresa, conhecedora do seu débito, não o solucionou dentro do prazo legal.
O que, conforme acima demonstrado, não foi o caso dos autos, haja vista a nulidade reconhecida
do débito motivador do indeferimento.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto da Ilustre Conselheira Relatora.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720076/2019-81

produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720076/2019-81

participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa do débito que
justificou o desatendimento solicitado em 02.01.2019. Restou comprovado que a causa de
indeferimento de opção somente foi extinta em 31.05.2019, quando da emissão do Despacho
Decisório DRF/SAO no 900575.2019. Logo está correto o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para todo ano-calendário de 2019 dada a comprovação da existência de “débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”, comprovadamente subsistente em 31.01.2019
nos sistemas internos da Fazenda Pública Federal.
Ademais, com base no instituto da revisão de ofício previsto no art. 149 do
Código Tributário Nacional e na Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, bem como nas
orientações constantes Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, essa
liturgia segue a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que em determina:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de
ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
Nos presente autos não está comprovado que o débito que deu causa ao
indeferimento da opção pelo Simples Nacional estivesse amparado pela suspensão da
exigibilidade em janeiro de 2019.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital